Tribunal: TJMT
Processo: 1027769-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027769-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.557.059-51 (ADVOGADO), RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO REINERS GAHYVA - CPF: 974.235.801-04 (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE JUÍZES LEIGOS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM RAZÃO DE MANIFESTAÇÃO CONDICIONADA DE INTERESSE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão que a excluiu do Processo Seletivo destinado ao credenciamento de Juiz Leigo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a exclusão de candidata de processo seletivo diante da apresentação tempestiva de manifestação de interesse condicionada à reversão da convocação da lista PCD para a lista de ampla concorrência, posteriormente substituída por aceite explícito da vaga.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de candidato convocado para lista PCD, com base em manifestação condicionada, não encontra respaldo no edital, que apenas prevê a desistência tácita mediante omissão total no prazo de dois dias.

4. A Agravante protocolizou manifestação de interesse tempestiva e apresentou simultaneamente recurso administrativo, o que demonstra conduta ativa e impede a configuração de desistência tácita.

5. A interpretação da Administração, ao presumir renúncia tácita e promover a exclusão automática da candidata sem oportunidade de ratificação, contraria os princípios da legalidade, da razoabilidade, da ampla defesa e da boa-fé.

6. A negativa de reversão entre listas não poderia implicar exclusão da candidata classificada em ambas, notadamente diante da ausência de vedação expressa no edital.

7. A permanência da exclusão comprometeria o direito à convocação futura pela ampla concorrência, diante do risco de expiração do prazo de validade do certame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A manifestação de interesse tempestiva, ainda que condicionada, afasta a hipótese de desistência tácita prevista no edital. 2. A exclusão automática do candidato, sem previsão editalícia expressa e sem possibilidade de ratificação, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da ampla defesa
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: não há.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Raphaelle Aquino Castrillo Reiners Gahyva
contra decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
no 1059914-95.2025.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão que a excluiu do Processo Seletivo destinado ao credenciamento de Juiz Leigo.

Aduz que participou de Processo Seletivo para credenciamento de Juízes Leigos das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, regido pelo Edital no 1, de 20 de janeiro de 2022, deste Tribunal de Justiça, classificando-se na 74a (septuagésima quarta) colocação na lista de ampla concorrência e na 3a (terceira) colocação na lista reservada a pessoas com deficiência (PCD).

Assevera que, ao ser convocada pela lista reservada a pessoas com deficiência (PCD), apresentou, tempestivamente, manifestação de interesse, acompanhada dos documentos exigidos, protocolando, de forma simultânea, recurso administrativo por meio do Processo Administrativo Virtual (PAV) no 0006787-62.2023.8.11.0000, requerendo sua reversão para a lista de ampla concorrência.

Afirma que o Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), por meio da Informação no 44, de 10 de fevereiro de 2023, reconheceu a tempestividade da manifestação de interesse, ressaltando que não houve renúncia expressa ao certame e que o Edital, em seu item 20.7, exige manifestação clara e inequívoca para caracterizar a desistência.

Argumenta que as decisões administrativas deste Tribunal e do Conselho da Magistratura fundamentaram-se em informações falsas prestadas pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), circunstância que teria ocasionado sua indevida exclusão do certame.

Destaca que a exclusão mencionada afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, uma vez que ainda não foi realizada a convocação para a ampla concorrência e inexiste qualquer impedimento previsto no edital que inviabilize a reclassificação pretendida.

Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que suspender os efeitos da decisão que a excluiu do certame e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela recursal (Id. 321835856).

Não há contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 330079881), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Raphaelle Aquino Castrillo Reiners Gahyva
, ora Agravante, participou do Processo Seletivo para credenciamento de Juízes Leigos das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, regido pelo Edital no 1, de 20 de janeiro de 2022, deste Tribunal de Justiça, classificando-se na 74a (septuagésima quarta) colocação na lista de ampla concorrência e na 3a (terceira) colocação na lista reservada a pessoas com deficiência (PCD).

Convocada para assumir a função por meio de vaga destinada a pessoa com deficiência, apresentou manifestação de interesse, ao mesmo tempo em que protocolou Recurso Administrativo, por meio do Processo Administrativo Virtual (PAV) no 0006787-62.2023.8.11.0000, requerendo sua reversão para a lista de ampla concorrência:

[...] 1. Conforme se infere dos documentos anexos, a Recorrente obteve classificação em 3o lugar em processo seletivo para o cargo de Juiz Leigo – Edital no 01/2022 – à vaga destinada para Pessoas Com Deficiência (PCD), e simultaneamente, angariou a 74a classificação à vaga destinada para Ampla Concorrência.

2. Pois bem, o presente recurso se reveste em pleito central e objetivo de apenas pugnar pela
reversão de sua vaga PCD à inserção de sua vaga à ampla concorrência, em caráter de preterição
, tendo em vista convocação imediata para ser empossada na avocada vaga, de modo que se abstém e
declina de seu direito à posse imediata na referida vaga, para que, seja validado e eleito a opção de ser convocada futuramente à vaga destinada à ampla concorrência (74a classificação)
. [...]. (Id. 307632390 – fls. 27/28). [grifo nosso]

O pedido foi indeferido pelo Conselho da Magistratura (1a Instância, Id’s. 198720284, 198720285 e 198720287), sob o fundamento de ausência de previsão editalícia para reversão entre listas. Diante disso, a candidata manifestou-se pela aceitação da vaga. Contudo, essa manifestação foi considerada intempestiva, com base no item 20.7 do edital.

Na sequência, a Presidência do Tribunal homologou sua exclusão do certame e nomeou a candidata subsequente da lista reservada a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 307632390 – fls. 243/244).

O ponto controvertido consiste em verificar se é válida a exclusão da candidata do processo seletivo para credenciamento de juízes leigos, convocada pela lista destinada a pessoa com deficiência, diante de manifestação de interesse condicionada à reversão para ampla concorrência, posteriormente substituída por aceitação intempestiva da vaga.

Com relação ao credenciamento, o Edital no 1, de 20 de janeiro de 2022, estabelece que:

[...] 20.6. O candidato classificado será notificado pelo Diário da Justiça Eletrônico, para manifestar-se no prazo de 02 (dois) dias a contar da publicação, se possui ou não interesse em assumir a vaga.

20.7 Será considerado desistente, o candidato que não apresentar manifestação no prazo estipulado no item 20.6 deste edital, prosseguindo a nomeação dos demais candidatos habilitados, com observância da ordem classificatória. [...]. (Id. 307632387 – fls. 22). [grifo nosso]

Portanto, a exclusão do candidato somente se justifica diante da ausência total de manifestação no prazo de dois dias. A única hipótese de desistência prevista no edital é a omissão completa do convocado.

Nos autos, é incontroverso que a Agravante protocolizou manifestação formal dentro do prazo estipulado, conforme o item 20.6, inclusive anexando a documentação exigida. Simultaneamente, ajuizou recurso administrativo pleiteando a reversão de sua convocação da lista PCD para a ampla concorrência.

Ainda que condicionada, a manifestação de interesse evidencia conduta ativa da candidata, afastando, de forma inequívoca, a hipótese de desistência tácita prevista no item 20.7. A norma editalícia exige ausência de manifestação, não manifestação com ressalvas.

Exigir que o candidato manifeste interesse de forma incondicional, sem possibilidade de requerer revisão de enquadramento, extrapola os limites do edital e contraria o princípio da legalidade estrita.

Aliás, o próprio Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), na Informação no 44, de 10 de fevereiro de 2023, reconheceu a tempestividade da manifestação e a inexistência de renúncia formal ao certame, embora tenha opinado pela impossibilidade jurídica da reversão pleiteada (Id. 307632390 – fls. 63/67).

É fato que o edital não prevê a reversão da lista PCD para a ampla concorrência após a convocação. No entanto, tampouco veda expressamente esse pleito. Não se pode, portanto, presumir que sua formulação configure renúncia tácita ou desistência automática.

Destaco que o princípio da legalidade impõe à Administração o dever de atuar dentro dos limites do edital, e o princípio da razoabilidade impede que manifestação condicionada, feita tempestivamente e de boa-fé, seja interpretada como desistência, à míngua de previsão expressa nesse sentido.

Importa ressaltar que, após o indeferimento do pedido de reversão, a candidata apresentou nova manifestação, aceitando a vaga pela lista PCD (Id. 307632390 – fls. 71), o que demonstra sua inequívoca intenção de permanecer no certame.

A negativa ao pleito de reversão não poderia, por si só, ensejar a exclusão automática da candidata, sem que lhe fosse oportunizada a ratificação de sua intenção, sobretudo diante de sua classificação em ambas as listas e da ausência de renúncia expressa.

A interpretação adotada pela Administração, ao aplicar de forma inflexível o edital e considerar a conduta da candidata como abandono, sem possibilidade de correção ou saneamento, revela-se excessivamente rigorosa e desproporcional.

Tal postura viola não apenas o princípio da razoabilidade, mas também os princípios do devido processo administrativo, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, além de frustrar o direito da candidata de permanecer validamente na lista da ampla concorrência, da qual nunca se desligou.

Ademais, há risco iminente de perecimento do direito, em razão da proximidade do fim da validade do certame, o que poderá tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional final. A exclusão da candidata inviabiliza sua futura convocação pela lista de ampla concorrência, comprometendo seu direito de disputar legitimamente vaga para a qual está classificada.

O esvaziamento do objeto da ação, com a consumação da validade do certame e a nomeação de outros candidatos, representa risco concreto à esfera jurídica da Agravante, inclusive com repercussões patrimoniais e profissionais, tendo em vista que a função de juiz leigo, embora precária, é remunerada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do ato que excluiu a Agravante do Processo Seletivo, com consequente reconhecimento do seu direito de ser convocada pela lista de ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação e condicionada à vigência do prazo de validade do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025